Tribunal: TJDFT
Processo: 0009576-40.2017.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No processo: 0009576-40.2017.8.07.0005 EMBARGANTE: HELENA PRISCILA COUTO SIQUEIRA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Conforme decisão de ID 64205676, sanada a omissão apontada pela Defesa, portanto, prejudicados os Embargos de Declaração. 2. À douta Defesa para, diante da recusa do oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal pela Procuradoria de Justiça (ID 64887610), caso entenda ter a ré direito ao benefício (confira-se inciso II, do §2o, do art. 28-A, CPP), requerer implementação do disposto no §14 do artigo 28-A do Código de Processo Penal, no prazo de até 5 dias. 3. Intime-se. Brasília, 24 de outubro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator